Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO RETROATIVO. RÉU REVEL. HABILITAÇÃO APÓS A SENTENÇA. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. Demonstrado documentalmente que o réu não possui elevada renda, tampouco extenso patrimônio, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça.
3. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, cuja concessão opera, em regra, efeito ex nunc. A revelia do réu e sua habilitação no processo somente após a sentença também impossibilitam a retroação dos efeitos do benefício em momento anterior à primeira manifestação.
4. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
5. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.
6. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
7. Recurso conhecido e não provido.